Tribunal: STF
Processo: ARE 796984
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO DE AGRAVO (ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) INCABÍVEL CONTRA JULGADO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C, § 7º, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 2. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.